Tribunal: TJBA
Processo: 8071041-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071041-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: L. V. S. B. e outros

Advogado(s)
:
GEORGE SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PENHORA ON-LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. CAB
IMENTO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPERAÇÃO DO TEMA 743 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (OVERRULING). MEDIDA ASSECURATÓRIA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de multa por descumprimento de obrigação de fazer (ID 525749967), determinou o bloqueio on-line de R$ 60.000,00 nas aplicações financeiras da devedora, montante este referente às astreintes acumuladas e aos encargos sucumbenciais do artigo 523, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão cinge-se a saber se é cabível o processamento de cumprimento provisório de multa cominatória e a efetivação de penhora eletrônica sem a prévia confirmação por sentença de mérito transitada em julgado, e se há obrigatoriedade de prestação de caução idônea pelo credor para a manutenção do bloqueio.

III. Razões de decidir:

3.
O advento do Código de Processo Civil de 2015 inaugurou novo regime jurídico para a execução das astreintes, estabelecendo no artigo 537, § 3º, a viabilidade de seu cumprimento provisório, o que ensejou a superação (
overruling
) do entendimento vinculante anteriormente fixado no Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS).

4. A penhora eletrônica promovida em primeiro grau possui natureza meramente assecuratória, mantendo-se o montante integralmente acautelado em conta judicial e sob a gerência do Juízo, o que afasta o perigo de irreversibilidade da medida e desobriga o exequente de prestar caução prévia, ato este somente exigível em caso de levantamento ou expropriação definitiva de bens (artigo 520, IV, do CPC);

5. O montante acumulado não se mostra desproporcional frente à essencialidade do direito à saúde de menor de idade necessitada de terapias especializadas contínuas, competindo ao magistrado condutor do feito a eventual minoração das astreintes em caso de excesso manifesto, nos moldes do artigo 537, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A decisão que arbitra multa cominatória em tutela provisória é passível de cumprimento provisório imediato com realização de penhora de valores (artigo 537, § 3º, do CPC), restando superado o Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A manutenção do bloqueio judicial de quantia assecuratória dispensará a prestação de caução pelo credor enquanto os valores permanecerem retidos e depositados em conta judicial."

Dispositivo relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 520, inciso IV, 523, § 1º, 537, § 1º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.079.649/MA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07/03/2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8053351-91.2024.8.05.0000, Relatora Desembargadora Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, publicado em 26/06/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento 80
71041
-
02
.202
5
.8.05.0000
, em que
é
Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

e Agravad
a
L.V.S.B., representada por sua genitora
A
LANA MARA SILVA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGA
R PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

e

JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça